Tribunal: TJMT
Processo: 1009522-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009522-56.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO: DOUGLAS ALVES RODRIGUES NERI
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEM S. A., com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1060685-83.2019.811.0041, ajuizada em face de DOUGLAS ALVES RODRIGUES NERI, alterou de ofício o valor da causa, tendo fixado os honorários advocatícios com base no montante que constava inicialmente na petição inicial.
Para tanto, o agravante aduz que, de forma equivocada, o magistrado singular manteve os honorários advocatícios com base no valor de R$ 10.791,65 (dez mil setecentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos), inicialmente fixado na inicial, quando na verdade, os honorários devem acompanhar o valor da causa alterado ex officio, qual seja, o montante de R$ 81.113,04 (oitenta e um mil cento e treze reais e quatro centavos).
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819)
Na espécie, por mais que insista o agravante, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
No caso, as razões de recurso não apontam prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, sobretudo porque o exame exauriente da questão atinente aos honorários advocatícios não causará prejuízo no tocante à pretensão do causídico, podendo a resolução da questão, portanto, aguardar o julgamento do mérito do presente recurso.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora